Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702998-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BRUNO TELES SILVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO Postula o requerente, por meio da petição de ID 78858966, a reconsideração da decisão de ID 78420237. Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos. Acrescento, inclusive, que o suposto caso análogo apresentado no pedido de reconsideração decorre de ação que não tramitou no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, razão pela qual diverge do caso concreto. Elucida-se que esta relatora não adentrou o mérito do direito postulado, apenas esclareceu a impossibilidade de seu requerimento em ação autônoma no microssistema dos Juizados Especiais. Preclusa a decisão de ID 78420237, arquivem-se os autos. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.